Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-59.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000188-59.2014.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOEL ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): AGNISLARA ABREU CASTALDI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 158, § 1º). COBRANÇA DE DÍVIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas (CP, art. 158, § 1º), fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 126 dias-multa para cada um. Consta da denúncia que os acusados, após emprestarem quantia em dinheiro à vítima mediante cobrança de juros superiores aos legalmente admitidos, passaram a constrangê-la com ameaças de morte para exigir pagamento de valores progressivamente majorados. A vítima, temendo pela própria vida, entregou valores em espécie, veículo e cheques a terceiros indicados pelos réus. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de inexistência de dolo específico de extorsão e de grave ameaça, requerendo absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a revisão da dosimetria. II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta dos apelantes caracteriza o crime de extorsão, ou se configura mera cobrança de dívida; (ii) saber se está comprovada a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução ou modificação do regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir: A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma de fogo, cheques e notas promissórias, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. O crime de extorsão é delito formal, consumando-se com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça para obtenção de vantagem indevida. As expressões proferidas pelos réus, como ameaças de morte e menção a providenciar “caixão”, revelam grave ameaça idônea a incutir temor na vítima. A cobrança de dívida por meio de intimidação e ameaça configura vantagem indevida, ainda que existente relação obrigacional anterior, sobretudo quando associada à prática de juros abusivos. Comprovada a atuação conjunta dos acusados, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, correta a incidência da majorante do art. 158, § 1º, do CP. A dosimetria foi fixada no mínimo legal na primeira fase, com majoração proporcional na terceira fase, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça e a pena supera 04 (quatro) anos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de dívida mediante grave ameaça configura o crime de extorsão, ainda que exista relação obrigacional anterior entre as partes. 2. Comprovada a atuação conjunta e a comunhão de desígnios, incide a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal.” A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000188-59.2014.8.05.0075, provenientes da Comarca de Encruzilhada/BA, figurando como Apelantes JOEL ALVES DOS SANTOS e CARLOS ALVES DOS SANTOS e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.